Tribunal: STF
Processo: RE 318725
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
   EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. SUICÍDIO DE PACIENTE EM HOSPITAL
   PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE O EVENTO E A
   ATUAÇÃO DO ENTE PÚBLICO.
        1. A discussão relativa à
   responsabilidade extracontratual do Estado, referente ao suicídio
   de paciente internado em hospital público, no caso, foi excluída
   pela culpa exclusiva da vítima, sem possibilidade de
   interferência do ente público.
        2. Agravo regimental
   improvido.